Tribunal: STF
Processo: ARE 1499616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. 1) Nulidade da sentença com retorno dos autos à origem por ausência de apreciação de todos os pedidos deduzidos. Descabimento. Hipótese de aplicação da teoria da causa madura. Art. 1.013, §3º, III, CPC. Análise a ser feita nesta instância. 2) Infração I.1. Autuação em razão do indevido aproveitamento de crédito outorgado nos termos do Art. 62 e art. 11, do Anexo III, do RICMS (O estabelecimento prestador de serviço de transporte, exceto o aéreo, poderá creditar-se da importância correspondente a 20% do valor do imposto devido na prestação). Filial constituída com atividade econômica de prestação de serviços de transporte intermunicipal/interestadual de cargas. Hipótese em que configurada a ocorrência de transporte de carga própria. Inexistência dos requisitos a demonstrar que houve a efetiva prestação do serviço de transporte. Art. 730, CC, art. 4º RICMS, art. 2º, da Resolução ANTT 4.799/15. Não demonstrada a contratação e a remuneração da embargante pelo transporte que ensejou o creditamento glosado. Fato gerador não configurado. Ademais, subcontratação de empresas de transporte que não foram pagas pela filial embargante, e sim pela matriz. Inexistência de ofensa à autonomia do estabelecimento. 3) Infração I.2. Aproveitamento de crédito outorgado na prestação de serviço à terceiros, no transporte de mercadorias destinadas à exportação, que são isentas de ICMS (arts. 8º e 149, do Anexo I, RICMS). Impossibilidade do creditamento se não houve incidência tributária em relação às mercadorias transportadas. Infrações mantidas. 4) Reconhecimento ao crédito que renunciara para utilização do crédito outorgado. Descabimento. Convênio ICMS 106/96 que prevê que, feita a opção pelo crédito outorgado não poderá a empresa aproveitar quaisquer outros créditos. Opção que alcança todos os estabelecimentos do contribuinte no território nacional. Ausência de direito ao benefício do crédito outorgado que não concede a empresa o direito de desistir retroativamente da opção feita anteriormente. 5) Redução da multa. Inviável. Aplicação em 100% do valor do crédito indevidamente escriturado, em consonância com jurisprudência do STF e deste E. Tribunal. Valor expressivo do débito que resultou de vários creditamentos feitos de forma indevida (36 x I.1 + 24 x I.2). 6) Juros de mora sobre a multa punitiva. Incidência. Cabimento. Previsão nos arts. 96, II, da LE 6.374/89, e 565, II, do RICMS. Precedentes do STJ. 7) Honorários. Fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC). Cabimento. Interpretação sistemática e finalística que deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A expressão “inestimável” pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Recurso da empresa embargante não provido. Recurso da FESP provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente